Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703385-08.2021.8.07.0001 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ALESSANDRA VIANNA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a embargada, Alessandra Vianna de Oliveira, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 62618104, no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora